Tribunal: TJSP
Processo: 2096163-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Art. 1.022, NCPC – Interpretação divergente - Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2096163-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado COMERCIO E SERVIÇOS
COMPLEXO 2023 LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096163-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 22.145
Embargos de Declaração n° 2096163-47.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada:
Comércio e Serviços Complexo 2023 Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Art. 1.022, NCPC Interpretação divergente -
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e
esclarecedora do recurso Decisão mantida - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da ora embargante
(fls. 310/313)1, com a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal ISS Exercícios de 1.999 A 2.003 - Redirecionamento aos
sócios da devedora Decisão que indeferiu redirecionamento aos sócios da
devedora em razão da incidência de prescrição - Decurso de mais de cinco
(5) anos entre a causa interruptiva da prescrição e o requerimento para
inclusão dos sócios no polo passivo Exame do mérito recursal prejudicado
- Recurso desprovido.
A embargante alega inocorrência de prescrição, já que a
dissolução irregular da pessoa jurídica se deu após a citação, e interpretação
divergente entre o acórdão e outros julgados desta 14a Câmara de Direito
Público, a justificar a oposição do presente recurso com efeito infringente.
Relatado.
As hipóteses que autorizam o acolhimento dos embargos
de declaração são: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Entretanto, nenhuma delas se observa no acórdão embargado.
Conquanto o embargante sustente haver interpretação
1 Turma julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Des. Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096163-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
divergente, as questões submetidas à apreciação denotam inconformismo com
o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos
embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que
opostos com intuito de questionar previamente a matéria.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
A douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas as
questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado. Ademais, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame
pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2096163-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR